Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, Distrito Federal, aponta vício de omissão, Acórdão 1407656, ID 33689099, omissão quanto aplicabilidade da EC 113/2021.
4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido reformou a sentença originária e julgou procedentes os pedidos iniciais. Porém, entendo que razão assiste ao embargante. O acórdão não determinou aplicação da correção monetária nos termos da EC 113/2021.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Reconhecendo a omissão apontada, passando o item 12 do referido Acórdão ter a seguinte redação: “12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a efetuar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no contracheque da parte recorrente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 39.333,41 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), planilha apresentada pelo recorrido, tendo em vista a presunção de legalidade, ID 32391625, pág.2, referente as verbas vencidas desde setembro/2016 até Agosto/2021, e vincendas até doze meses do ajuizamento desta ação. Devendo ser atualizado a partir do trânsito em julgado da condenação. Destaco que, se o caso, o recorrido, também deverá quitar as verbas vencidas e não pagas até a efetiva implementação que sejam posteriores aos doze meses do ajuizamento do presente feito, com atualização monetária de cada parcela. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, "Art. 3o - nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"., acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”